Tribunal: TJSP
Processo: 1007381-71.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Apelação – Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) – Diligência não atendida – Deserção decretada – Recurso não conhecido.